Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703413-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BADRA SARKIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PEDRO FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0705099-27.2022.8.07.0014) ajuizada pelo CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BADRA SARKIS. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante executado, nos seguintes termos: “Razão assiste à parte credora (ID: 140231560), considerando o período de inadimplência (ID: 127959551) e a prenotação em certidão de ônus datada em 14.09.2022 (ID: 138641818), logo, posterior ao ajuizamento da ação em epígrafe; nessa ordem de ideias, destaco que "o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação"." (Acórdão 1182627, 20170710058198APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: 469/477), circunstância não verificada nos autos. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO - NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOVA TRANSAÇÃO - NÃO COMPROVADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.245 do Código Civil dispõe que a transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Assim, não realizado o registro, recai ao alienante a descrição de ser constituído como dono do imóvel. 2. "Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação." (REsp.: 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 3. O Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar que promoveu a devida comunicação ao condomínio da transação realizada com os imóveis a terceira pessoa, a fim de lhe ser afastada a incumbência. Deve, portanto, responder pelas inadimplências das taxas condomiais dos imóveis, cujas despesas caracterizam-se "propterrem". 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1114507, 07099692720178070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo executado PEDRO FERREIRA DA SILVA. À Serventia, para certificar o decurso do prazo para oferta de embargos à execução, observada a data do aperfeiçoamento do ato citatório (ID: 140792656). Após decorrido o prazo recursal, proceda-se à inclusão de IVAN TEIXEIRA DE FARIAS, CPF n. 146.319.701-20, no polo passivo da demanda; na sequência, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se”. (ID 148097885.) - g.n. No agravo, o executado pede a concessão da antecipação da tutela recursal visando a sua exclusão do polo passivo da lide ou que obste quaisquer medidas de constrição patrimonial em seu desfavor até o julgamento do recurso. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega não ser o responsável pelo pagamento das despesas condominiais objeto de execução ao argumento de que transmitiu a propriedade à terceiro, não sendo mais o proprietário do imóvel sobre o qual recai a cobrança. Afirma que o imóvel fora alienado através de escritura pública de compra e venda celebrada em 10/06/1997, tendo apresentado certidão de ônus do imóvel, com prenotação realizada em 21/09/2022, no qual registra como proprietário o Sr. Ivan Teixeira de Farias. Nesse sentido, sustenta que com o registro da compra e venda no cartório de imóveis realizada pelo atual proprietário, transferindo para si a titularidade do imóvel, não deve mais responder pelas despesas condominiais. Assim, conclui que “Em que pese a mudança da propriedade ter ocorrido após a propositura da ação, não existe responsabilidade solidária entre ex e atual proprietário”. (ID 43221369 - Pág. 8.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo fora recolhido. (ID 43221386.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo condomínio agravado visando o pagamento das taxas ordinárias dos meses 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, no valor total de R$ 2.477,28. (ID 127957934.) Acompanhou a inicial, outrossim, a certidão de ônus do imóvel emitida em 27/05/2022 no qual registra como proprietário o agravante. (ID 127959545 - Pág. 2.) No caso dos autos, embora o agravante afirme ter alienado o imóvel à terceiro em 10/06/1997, o registro da referida compra e venda na matrícula do imóvel, com a efetiva transmissão da propriedade, somente ocorreu em 21/09/2022, após o ajuizamento da execução, proposta em 14/06/2022. (ID 127957928.) Nesse passo, considerando que o agravante figurou como proprietário do imóvel até a alteração na matrícula pelo cartório de registro de imóveis, ocasião em que o terceiro adquirente também passou a ser responsável pelas obrigações, ressalta evidente a legitimidade passiva do agravante vendedor para responder perante o condomínio pelo recolhimento das parcelas no período em que permaneceu formalmente no domínio do bem. A responsabilização pelos débitos condominiais atuais e anteriores podem ser exigidos do atual proprietário comprador, a partir do registro da alienação na matrícula do imóvel, em razão da consolidação da propriedade em seu favor, sem, contudo, afastar eventual obrigação do agravante vendedor das parcelas condominiais anteriores a atualização do registro. Isso porque o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, atreladas ao bem, persistindo a obrigação do agravante, proprietário vendedor, pelo recolhimento das parcelas condominiais posteriores à alienação que não fora levada a registro quando deixar de comprovar que “o promissário comprador se imitira na posse” e que “o condomínio teve ciência inequívoca da transação”. Nesse sentido, confira-se a tese firmada pelo STJ, no REsp n. 1.345.331/RS (Tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.) - g.n. Com efeito, a legitimidade passiva do promitente vendedor, ora agravante, para responder por despesas condominiais a partir da alienação do imóvel (10/06/1997) até o registro da compra e venda na matrícula (21/09/2022), relativamente ao período em que a posse já estava sendo exercida pelo comprador, somente poderia ser afastada, na seguinte circunstância: “c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. No mesmo sentido: “(...) O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.345.331/RS (tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mitigando a natureza propter rem das taxas condominiais, firmou a tese de a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais seja analisada a partir da relação jurídica material com o imóvel, consubstanciada na imissão na posse do promitente comprador e na ciência inequívoca do Condomínio quanto à transação. 4. Segundo a orientação: "Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador." 5. No caso dos autos, resta demonstrada a imissão na posse pelo promissário comprador, entretanto, não evidenciada a inequívoca ciência do Condomínio quanto à aludida venda. 6. Assim, recai ao promissário vendedor a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, limitada à data do protocolo da contestação - oportunidade em que se deu inequívoca ciência da venda do bem a terceiros. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07106153820208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2021.) - g.n. “(...) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca à parte interessada acerca da transação. Precedentes do STJ e desta Corte. (...)” (07100124420208070007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 1/3/2021.) - g.n. Desta feita, considerando que na data do ajuizamento da execução pelo condomínio ainda constava como proprietário o agravante e que o débito exigido se refere a parcelas anteriores ao registro da compra e venda, não logrando o agravante vendedor demonstrar que o condomínio teve ciência inequívoca da transação e da imissão na posse pelo comprador, correta a decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva tanto do vendedor quanto do comprador. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a pretensão do agravante para que seja excluído do polo passivo da lide. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 15:16:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador